Tribunal: TJBA
Processo: 8000184-16.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000184-16.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIEL DOS SANTOS MUNIZ Advogado(s): VALDEMIR SANTANA SANTOS APELADO: Não há Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. INTEMPESTIVIDADE DA EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DOCUMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA JUNTADAS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA À REALIDADE DA POSSE AD USUCAPIONEM. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Autor contra sentença que extinguiu a ação de Usucapião Extraordinária, sob os fundamentos de que a petição de emenda foi protocolada intempestivamente e que, mesmo assim, persistia a ausência de documento indispensável (certidão de busca do Cartório), o que impediria o regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intempestividade da emenda obsta o conhecimento dos documentos juntados; e (ii) saber se a documentação juntada é suficiente para satisfazer as exigências instrutórias da ação de usucapião. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora a petição que visava sanar o vício tenha sido protocolada após o prazo concedido, a referida petição e seus documentos foram juntados antes da prolação da sentença extintiva. 4. Se o objetivo era instruir a petição inicial com os dados e a parte o fez antes da decisão final, o vício de intempestividade deve ser mitigado em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC). 4. A extinção por ausência da Certidão de Busca do Registro de Imóveis demonstra um excesso de formalismo que desconsidera a natureza da própria ação de Usucapião, que é forma de aquisição originária, frequentemente aplicada a imóveis sem registro ou com registro irregular. 5. O Apelante logrou demonstrar a impossibilidade fática de atender plenamente à diligência e a juntada da Certidão da Secretaria da Fazenda Municipal atesta que o imóvel não está inscrito no Cadastro Imobiliário em nome do Autor, o que confere verossimilhança à alegação de que a falta de registro dificulta ou impede a emissão da certidão de busca pelos Cartórios Extrajudiciais. 6. Na ausência de registro, a solução não é extinguir o feito, mas sim prosseguir com o rito especial da usucapião, promovendo a citação por edital de réus incertos e eventuais interessados. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação provida para anular a sentença extintiva, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000184-16.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante ANTONIEL DOS SANTOS MUNIZ e como apelada Não há. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.